Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Nos termos do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, admite-se a juntada de documentos novos quando estes não eram disponíveis ou acessíveis à parte ao tempo da instrução. No caso dos autos, o comprovante de pagamento estava ilegível e o Banco do Brasil apenas agora disponibilizou a documentação, após várias requisições e ofícios, de forma que o caso se amolda à hipótese legal supracitada, sendo cabível a sua juntada em sede recursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À PROBIDADE E BOA-FÉ. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, "admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com" a boa-fé processual, situação demonstrada no caso. A juntada de comprovante de transferência eletrônica não representa prova nova, tampouco busca a comprovar fato diferente, mas ao contrário, somente complementa os argumentos alegados na inicial. (...) 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1893165, 07215910720208070001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, CONHEÇO dos documentos colacionados aos IDs 63711512 a 63711516. Dessa forma, em atenção ao princípio do contraditório e da não surpresa, oportunizo à parte apelante, no prazo de 5 dias, a manifestação objetiva acerca da documentação juntada. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal.